Tribunal: TJDFT
Processo: 0733925-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. PEDIDO NÃO FORMULADO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, NO PONTO.
1. Consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
4. Em relação à omissão alegada pelos agravantes, verifica-se a existência de requerimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença, quanto à parcela incontroversa do débito, com base no artigo 535, §4o, do CPC. No entanto, tal pedido não foi formulado na origem, instância em que se deve apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. Omissão sanada, para não conhecer do agravo, no ponto, fazendo constar do dispositivo do acórdão: ‘Agravo de instrumento conhecido em parte, e provido”.
5. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pelo agravado e acolhidos os opostos pelos agravantes.